Tribunal: TJSP
Processo: 0003142-06.2012.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião Ordinária. Sentença de procedência. Irresignação do Ministério Público. Alegação de que se trata de imóvel em loteamento irregular. Irrelevância. Aquisição originária da propriedade mediante prescrição aquisitiva que pode ser declarada se presentes os requisitos legais, não sofrendo qualquer limitação de vícios do parcelamento do solo. Sentença de natureza meramente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião Ordinária. Sentença de procedência. Irresignação do Ministério Público. Alegação de que se trata de imóvel em loteamento irregular. Irrelevância. Aquisição originária da propriedade mediante prescrição aquisitiva que pode ser declarada se presentes os requisitos legais, não sofrendo qualquer limitação de vícios do parcelamento do solo. Sentença de natureza meramente declaratória, de situação jurídica já consolidada pelo decurso do tempo. Jurisprudência assente nesse sentido. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003142-06.2012.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO, são apelados CRISTIANO
LUTTENSCHLAGER BORBA e PATRÍCIA NOGUEIRA BORBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003142-06.2012.8.26.0450 -Voto no 02465C
2
Apelação Cível – Físico
Processo no 0003142-06.2012.8.26.0450
Comarca: 1a Vara do Foro de Piracaia
Magistrado prolator: Dr. Cléverson de Araújo
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Cristiano Luenschlager Borba, Patrícia Nogueira Bora,
Pedro Luiz Candreva e Clara Pereira Cimino Candreva
Voto no 02465C
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião Ordinária. Sentença de
procedência. Irresignação do Ministério Público. Alegação
de que se trata de imóvel em loteamento irregular.
Irrelevância. Aquisição originária da propriedade mediante
prescrição aquisitiva que pode ser declarada se presentes os
requisitos legais, não sofrendo qualquer limitação de vícios
do parcelamento do solo. Sentença de natureza meramente
declaratória, de situação jurídica já consolidada pelo
decurso do tempo. Jurisprudência assente nesse sentido.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 512/514, a qual julgou PROCEDENTE o pedido
inicial da presente ação de usucapião do imóvel para declarar o
domínio dos requerentes sobre o imóvel descrito às fls. 11, nos
termos do artigo 555, do Código Civil de 2016.
Irresignado, apela o Ministério Público do Estado de São
Paulo (fls. 520/527) pretendendo a reforma da respeitável
sentença, para que a demanda seja extinta sem resolução do
mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e
desenvolvimento regular do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003142-06.2012.8.26.0450 -Voto no 02465C
3
Aduz que os apelados ajuizaram ação de usucapião tendo
por objeto imóvel situado em loteamento clandestino, assim, a
aquisição da propriedade “do lote” não pode ocorrer pela ação de
usucapião.
Ressalta que as questões que ora se colocam são
antecedentes à discussão acerca do exercício da posse, pois,
sendo a área usucapienda fruto de parcelamento ilegal, o meio
adequado para a aquisição do direito real seria exigir a
regularização do loteamento, a abertura de matrículas, e a
posterior outorga de manifestação de vontade sonegada.
Alega
que
acolher
a
pretensão
deduzida
pelos
usucapientes, seria burlar a Lei do Parcelamento do Solo com
sérios e irreparáveis prejuízos à ordem urbanística.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado (fls.
531/541).
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo
provimento do recurso (fls. 554/555).
É o relatório.
Recebo a apelação em seus regulares efeitos, nos termos
do artigo 1.012 do CPC/2015.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
do recurso (Resolução TJSP no 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003142-06.2012.8.26.0450 -Voto no 02465C
4
Respeitadas as razões apresentadas pelo ilustre Promotor
de Justiça, tenho por mim que o recurso interposto não comporta
provimento.
A insurgência do recurso se limita ao tema da possibilidade
jurídica da usucapião e de abertura de matrícula em situações na
qual há loteamento irregular, não havendo impugnação quanto ao
atendimento dos pressupostos da aquisição originária, quais
sejam, posse com animus domini, sem oposição ou interrupção,
pelo lapso temporal previsto em lei.
Portanto, no presente caso, tendo restado devidamente
comprovados os requisitos legais autorizados da usucapião, nada
impede a sentença de procedência, de natureza meramente
declaratória de uma situação jurídica já consolidada pelo tempo,
ainda que haja um vislumbrado confronto com importantes
interesses defendidos pelo Parquet, quais sejam, a regularização
do solo urbano e a ordem urbanística.
Isso porque este embate, na verdade, é meramente
aparente. Ora, o dever de regularização do loteamento, com o
acatamento das disposições legais acerca do meio ambiente e
urbanístico, não desaparece com a declaração de domínio do
imóvel aos autores. Esse dever subsiste íntegro, obrigando os
responsáveis pela regularização a agirem, sob pena de
responsabilização, como dito, tanto no âmbito criminal, civil e
administrativo.
Logo, é pacífico o entendimento de que o fato de se situar a
área usucapienda em loteamento clandestino não obsta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003142-06.2012.8.26.0450 -Voto no 02465C
5
acolhimento da pretensão autoral, sendo que os reflexos
registrários caracterizam-se como mera consequência da
sentença. Inclusive, se for superada a limitação ao uso do solo, a
propriedade já estará declarada. Não se pode confundir o direito
à propriedade com o uso que se poderá fazer dela.
Nesse sentido, inclusive, é o posicionamento reiterado
desta Colenda Câmara de Direito Privado, como se vê:
Usucapião extraordinária. Imóvel situado
em loteamento clandestino. Irrelevância da
irregularidade do parcelamento do solo
diante da aquisição prescritiva. Ausência de
fraude por parte dos ocupantes. Recurso
improvido. (Apelação 0000674-69.2012.8.26.0450;
Relator (a): Rodrigo Nogueira; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Piracaia - 1a Vara;
Data do Julgamento: 13/09/2017; Data de Registro:
13/09/2017).
USUCAPIÃO
Loteamento
irregular
ou
clandestino Alegada impossibilidade de
registro Inadmissibilidade Modo originário
de aquisição da propriedade, que implicará
em abertura de nova matrícula, a tudo
regularizando Precedente do E. TJSP Laudo
pericial que afirma que não houve invasão
de área pública Sentença mantida Apelo
desprovido. (Apelação 0014753-83.2005.8.26.0099;
Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista -
3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2015; Data de
Registro: 13/08/2015).
Usucapião extraordinária. Imóvel inserido
em loteamento clandestino. Irrelevância da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003142-06.2012.8.26.0450 -Voto no 02465C
6
irregularidade do parcelamento do solo.
Função social, tutelada pelo Estatuto da
Cidade, que deve ser prestigiada. Intuito de
fraude
não
evidenciado.
Ação
julgada
procedente. Recurso improvido. (Apelação
9000022-09.2010.8.26.0048; Relator (a): Ana Lucia
Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Atibaia - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/10/2014; Data de Registro: 02/10/2014).
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA Extinção
sem julgamento do mérito, pois o imóvel
objeto da demanda situa-se em loteamento
clandestino
Desacerto
Irrelevância
da
irregularidade do parcelamento do solo para
fins de usucapião, salvo marcada fraude à
lei Usucapião como modo originário de
aquisição da propriedade Recurso provido,
para o fim de anular a sentença e
determinar o prosseguimento da demanda.
(Apelação
3001246-69.2013.8.26.0601;
Relator
(a):
Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Socorro - 1a. Vara Judicial; Data
do
Julgamento:
15/05/2014;
Data
de
Registro:
16/05/2014).
“Usucapião. Parcelamento irregular do solo
e módulo menor que o previsto em lei.
Irrelevância.
Extinção
afastada.
Apelo
provido.” (Apelação no. 0004012-65.2011.8.26.0586
São Roque - 6a Câmara de Direito Privado Rel. Fortes
Barbosa j. 09.05.2013).
Logo, tem-se que a sentença desafiada dirimiu com acerto
a controvérsia dos autos, já que presentes todos os requisitos
legais
e
ausentes
quaisquer
impedimentos
para
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003142-06.2012.8.26.0450 -Voto no 02465C
7
reconhecimento da usucapião.
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, posto que bem lançada a r. sentença.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator